Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE. DECRETO No 40.583/2020. COVID-19. ATIVIDADE EM REGIME DE ENTREGA E PROIBIÇÃO DE CONSUMO LOCAL. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos de auto de interdição, permitindo a reabertura do estabelecimento da parte autora.
2. De acordo com o art. 4o, inciso III, do Decreto no 40.583/2020, são excluídas da suspensão de atividades devido à pandemia do COVID-19, o comércio de produtos naturais, de suplementos e fórmulas alimentares, vedado apenas a venda de refeições e produtos para consumo local.
3. O conjunto probatório colacionado aos autos pela agravada demonstra que a atividade de seu estabelecimento é exercida sem consumo local, sem mesas, com a disponibilidade de produtos naturais e alimentos apenas para retirada, bem como o aviso de proibição de aglomeração e de permanência no interior da loja, conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 40.583/2020.
4. Na hipótese, o auto de infração não apresenta satisfatoriamente a conduta de descumprimento das proibições descritas no Decreto no 40.583/2020. No item "Legislação infringida", aponta o artigo 3o, incisos I a XII, do referido ato normativo e no campo "infrações Cometidas" consta "Exercendo atividade de lanchonete" sem esclarecer, no entanto, se havia pessoas sendo servidas no local no momento da atuação. Também não esclarece se houve interdição pelo fato de tratar-se de um quiosque.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.